Tribunal: TJDFT
Processo: 0734770-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MOTIVO TORPE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
1.1 Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, embasados, sobretudo, no depoimento da testemunha sigilosa, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, e que presenciou os fatos, de que o acusado tenha, em tese, tentado ceifar a vida da vítima com disparo de arma de fogo, é de ser mantida a pronúncia do réu como incurso no artigo 121, § 2o, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03, restando-se inviável, por conseguinte, a impronúncia do acusado.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.